Tribunal: TJDFT
Processo: 0750150-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR IMPÚBERE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO INICIAL EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MAJORAÇÃO PARA 1 SALÁRIO-MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA SUPERIOR DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA EQUILIBRADA NO ESTÁGIO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 50% do salário-mínimo, em ação de oferta de alimentos ajuizada pelo genitor.
2. A agravante requereu a majoração da verba alimentar para 2 salários-mínimos, alegando elevado padrão de renda do alimentante e insuficiência do valor fixado para suprir despesas essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se o valor dos alimentos provisórios fixados observa adequadamente o binômio necessidade e possibilidade e se é cabível a majoração pretendida, à luz dos elementos probatórios disponíveis nesta fase inicial do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade e possibilidade, considerando-se a proteção integral da criança.
5. As necessidades da menor são presumidas em razão da idade, sendo demonstrado que o valor de meio salário-mínimo é insuficiente para cobrir despesas básicas, especialmente a mensalidade escolar.
6. Embora haja alegação de elevada capacidade financeira do genitor, inexistem provas robustas, neste momento processual, aptas a confirmar os rendimentos noticiados, o que demanda dilação probatória na origem.
7.Considerando que o alimentante possui menores despesas fixas e que a postergação da tutela poderia acarretar prejuízo imediato à menor, mostra-se razoável a majoração provisória para 1 salário-mínimo.
8.O agravo de instrumento não comporta produção de prova complexa, devendo a análise limitar-se à razoabilidade da decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Agravo de instrumento parcialmente provido para fixar os alimentos provisórios no valor equivalente a 1 salário-mínimo nacional vigente. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Os alimentos provisórios devem observar o binômio necessidade e possibilidade, assegurando o mínimo existencial da criança. 2. Na ausência de prova robusta acerca da real capacidade financeira do alimentante, a fixação de valor intermediário revela-se medida adequada até a conclusão da instrução probatória.”
Dispositivos legais citados: CC art. 1.694, § 1o; CFl, arts. 226, § 5o, e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069/1990.
Jurisprudencia citada: Acórdão 2077818, 0733322-27.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.